Tribunal: STF
Processo: Rcl 82218
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Murilo Carlos Rocha, em face de decisão proferida pela Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Leme/SP, que declarou a intempestividade de Embargos de Declaração e de Recurso Inominado, e contra o acórdão da 8ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento a agravo de instrumento, desconsiderando a alegação de cerceamento de defesa.



    A parte reclamante sustenta, em síntese, o descumprimento da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. Narra a inicial que a violação ocorreu pela ausência de acesso tempestivo aos elementos de prova documentados no processo de origem, especificamente os termos e as gravações das oitivas de testemunhas e partes. Tais elementos, essenciais para a elaboração dos recursos, foram disponibilizados no sistema somente em 06/11/2024, embora a sentença de mérito tenha sido proferida em audiência no dia 04/11/2024.



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão impugnado e, no mérito, a cassação da decisão que considerou intempestivo o recurso inominado, com a consequente determinação para que o processo de origem tenha seu regular prosseguimento, assegurando-se a análise do mérito recursal. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Registro que, nos termos da Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade ; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”.  



    Na espécie, trata-se de ação proposta pela parte ora reclamante em que postula a declaração de nulidade da decisão que decretou sua transferência compulsória, com a consequente exclusão da sanção do prontuário escolar, combinada com pedido de indenização por danos morais, processada perante a Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Leme/SP - processo nº 1003353 13.2024.8.26.0318.



    A parte reclamante invoca a violação ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, que assim dispõe:  



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    Ressalto que a referida súmula vinculante incide tão somente quando for o caso de cerceamento de defesa no âmbito de investigação criminal, não sendo o caso de de aplicá-la a feitos de natureza cível ou administrativa.



    As eventuais ofensas ao direito fundamental do devido processo legal, inclusos o direito ao contraditório e à ampla defesa, devem ser resolvidos conforme as regras ordinárias do processo civil, não sendo o caso de reclamação constitucional para a preservação da autoridade desta Corte Suprema.



    Verifica-se, desse modo, a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma da repercussão geral apontado como violado. Isso porque, conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).



    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Penal. Constitucional, Civil e Administrativo. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 5. Impossibilidade de exame de fatos e provas em sede de reclamação. 5. Agravo regimental não provido.”(Rcl 49456 ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 03-03-2022 - grifo nosso)



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SUPOSTA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DOS TEMAS 657, 339 E 184 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. CORRETA OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA RECURSAL VIGENTE. ATO RECLAMADO ALINHADO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 14. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não se afigura presente teratologia apta a justificar o cabimento da presente Reclamação, visto que o Tribunal de origem cumpriu corretamente as diretrizes estabelecidas por esta CORTE no Tema 657 (ARE 739.382, Min. GILMAR MENDES), no qual assentou-se a ausência de repercussão geral da matéria discutida no referido. 2. Na hipótese, o Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 339 do STF, haja vista a desnecessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13/8/2010). 3. Em relação ao parâmetro pautado em ofensa ao Tema 184 da repercussão geral, a presente reclamação, também, é inviável, uma vez que não guarda relação de pertinência com a hipótese em análise. Aqui, a discussão envolve ação de indenização por danos morais; enquanto o referido tema de repercussão geral trata da competência do Ministério Público para promover investigações de natureza penal. 4. Não há se falar em violação à Súmula Vinculante 14. Isso porque este paradigma alcança exclusivamente o âmbito de inquérito ou procedimento investigatório criminal. Daí a manifesta improcedência da presente reclamação, pois o ato impugnado refere-se à ação de natureza cível, envolvendo indenização por dano moral. Nessas circunstâncias, não há estrita aderência necessária para o cotejo entre o ato impugnado e a Súmula Vinculante 14. 5. Embargos de declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 49797 ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 19-11-2021 - grifo nosso)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO A PROCESSOS DE NATUREZA CÍVEL. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. 1. No caso, em que se trata de reclamação voltada contra ato administrativo — prolatado em inquérito de natureza administrativa —, não há como reconhecer haver estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma apontado. Impossibilitada, portanto, a aplicação do enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF. Precedentes. 2. Não havendo estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma, é incabível o manejo da ação reclamatória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 52498 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22-05-2023 - grifo nosso)



    Dessa forma, nego seguimento à presente reclamação constitucional (arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de julho de 2025. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente